Tribunal: STF
Processo: HC 59823
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTORIA. CONTRARIEDADE MANIFESTA
A PROVA DOS AUTOS. RECONHECIVEL A HIPÓTESE, QUANDO O CORPO DE
JURADOS PREFERE, DE DUAS VERSÕES DO FATO, PRECISAMENTE AQUELA
INACEITAVEL EM FACE DO CONJUNTO DA PROVA.